Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-73.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. COLISÃO. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o réu ao crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto.

2. A Defesa alega insuficiência probatória, requerendo a absolvição do acusado com base no reconhecimento da atipicidade da conduta (ausência de prova do perigo concreto).

3. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

4. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, em conjunto com os elementos informativos dos autos.

5. O conjunto probatório carreado ao feito demonstra, de forma estreme de dúvidas, que o réu, inabilitado para dirigir veículo automotor, ao engatar a marcha à ré em um estacionamento, colidiu contra o automóvel que se encontrava estacionado no local, quando ocasionou perigo concreto.

6. Os depoimentos das testemunhas encontram-se coesos e coerentes com os elementos de prova e aptos a demonstrar que o acusado dirigia veículo automotor sem a devida habilitação quando provocou colisão com outro automóvel.

7. O perigo concreto restou devidamente comprovado nos autos, tendo em vista a colisão em veículo de terceiro que se encontrava estacionado.

8. Com efeito, verifica-se a adequação entre o fato e a previsão legal do Art. 309 da Lei 9.503/1997, e a inexistência nos autos de provas aptas a afastar a antijuridicidade da conduta praticada.

9. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não sendo o caso de insuficiência de provas. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Sem custas e sem honorários.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.